Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-22.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009437-22.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, pleiteando o ressarcimento de R$ 65.616,75 pagos ao segurado em virtude de danos em equipamento industrial. Alega-se que a causa dos danos foi uma oscilação no fornecimento de energia. A sentença de primeira instância julgou o pedido improcedente, fundamentada na ausência de comprovação de nexo causal entre a falha no fornecimento e os danos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se a concessionária de energia deve responder pelos danos causados ao equipamento segurado, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e no Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, exigindo a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano sofrido. No entanto, o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de falhas no fornecimento de energia no período e local indicados pela parte autora.

4. O laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora não foi suficiente para comprovar o nexo causal, sendo considerado inadequado para demonstrar que a oscilação de energia tenha sido a causa dos danos no equipamento. Além disso, a perícia constatou que os danos não poderiam ser atribuídos a falhas na prestação do serviço pela concessionária.

5. A inversão do ônus da prova, admitida no âmbito do CDC, não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos do nexo causal entre a falha no serviço e os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Para responsabilização da concessionária de energia elétrica em ação regressiva de seguradora, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia. Laudos unilaterais, sem base técnica suficiente, não são aptos a comprovar tal nexo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-RS, AI 70084700707; TJ-MT, Apelação Cível 1029426-41.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos no.1009437-22.2021.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art.487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago ao seu segurado a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamentos pertencentes ao mesmo, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelada.

Alega que “
comprovou o efetivo dano e o seu respectivo nexo de causalidade
” devidamente demonstrados pelos documentos acostados aos autos (laudo técnico e relatório regulatório), contudo “
referidos documentos foram desconsiderados pelo D.Magistrado singular, que os considerou como unilateralmente produzidos
”, id.222708841 – Pág.3.

Assevera que os bens segurados foram avariados em virtude das diversas interrupções no fornecimento de energia, ou seja, variação de tensão, de forma que pararam de funcionar.

Ressalta que trouxe aos autos inúmeros documentos (laudos, relatório de regulação e comprovantes) que corroboram com os fatos expostos, asseverando que
“foram rechaçados pelo Juízo singular, que os considerou unilaterais e inábeis para fins de comprovação da falha na prestação do serviço fornecido pela concessionária apelada”,
id.222708841 – Pág.4.

Defende que “
os laudos apresentados pela seguradora apelante não são documentos meramente “unilaterais”, mais sim documentos elaborados por empresas idôneas e equânimes, nos quais a própria apelante se lastreou para o pagamento de indenização ao seu segurado
”, id.222708841 – Pág.4.

Menciona que a parte apelada sequer acostou aos autos documentos aptos a afastar sua responsabilidade pelo evento danoso descrito nos autos e, ainda, que “
a simples alegação da assertiva de ausência de variação de tensão por descarga elétrica (raio) na rede elétrica no local por parte da apelada, sem qualquer prova robusta a demonstrar, não permite o acolhimento da tese defensiva lançada pela parte ré
”, id. 222708841 – Pág.6.

Acrescenta que “
a parte apelante, na posição de consumidor e hipossuficiente, no que se refere ao conhecimento técnico, compete demonstrar, apenas, a verossimilhança de suas alegações
”, id. 222708841 – Pág.9.

Com essas considerações, pugna a Apelante pela decretação da nulidade da sentença proferida, na forma do artigo 1.013, III e V, do CPC, para que seja determinada A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, o que se requer por ser medida de direito e prática de JUSTIÇA.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.222708846.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 65.616,75 (sessenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), em razão de ter sub-rogado nos direitos do segurado AGROPECUARIA NOVA GERAÇÃO LTDA EPP, após ressarcimento de equipamento danificado, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

Em contestação (id. 222707787), a apelada refutou os argumentos trazidos pela parte apelante junto à exordial, qual foi impugnada (id. 222708790).

Saneado o feito, determinou-se a realização de prova pericial (id.222708796).

Laudo Pericial Judicial foi juntado em id.222708826.

Instadas a se manifestar, a parte autora/apelante manifestou requerendo a procedência total do pedido (id.222708836), tendo a parte requerida/apelada pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais (id.222708837).

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id.222708839):

“(...) No caso dos autos, a requerente alega que a queima dos equipamentos indicados na inicial ocorreu em razão da sobrecarga de tensão elétrica no fornecimento de energia elétrica pela requerida, conforme relatório de regulação juntado no id n. 73068980, bem como que teve prejuízo no valor de R$ 65.616,75 (sessenta e cinco mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

Todavia, o laudo técnico apresentado na inicial foi feito de forma unilateral, de modo que não comprova com clareza a falha ou a oscilação elétrica suscitada, ônus que lhe incumbia. De outro lado, no id n. 84334303, a requerida apresentou gráficos e relatórios que demonstram a inexistência de qualquer registro de interrupção, sobrecarga ou distúrbio em circuito na data do ocorrido (10/2020), o que afasta a responsabilidade na espécie. Ainda, conforme laudo pericial: “De maneira imparcial e levando-se em consideração os fatos verificados in loco, na perícia quanto as instalações existentes, quanto aos relatos obtidos pelos funcionários, também em relação aos equipamentos instalados por parte da concessionária no que tange a regularidade de proteção e seletividade e aos relatórios emitidos pela concessionaria de monitoramente de todas as situações desde subestação até ao cliente, como também do fato não possuir registro no período de abrangência da reclamação seja por falta de energia ou qualquer perturbação mesmo que por caso fortuito ou força maior (chuva, ventania e descargas atmosféricas), não foi detectado nexo causal entre a falha e a responsabilidade por parte da concessionária. Todos os fatos foram verificados e nenhum das provas dão parecer favorável ou simples sinalização de intervenção no sistema que causasse danos a equipamentos.” Assim, das provas carreadas aos autos, observo que existe apenas a presunção de que os danos narrados na inicial tiveram origem em possível descarga/oscilação elétrica, o que não é suficiente para configurar o nexo de causalidade entre o dano nos bens e a responsabilidade da requerida.

(...)

Portanto, não havendo comprovação mínima de que eventual oscilação foi causada por vício no fornecimento de energia, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a verificar o acertamento da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos pela apelante, em virtude de supostos danos havidos em equipamentos de empresa segurada.

Inicialmente, cumpre anotar que a concessionária de serviço público responde pelos danos causados aos administrados, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, conforme consagrado pelo art. 37, §6o da Constituição da República, não havendo necessidade de se perquirir acerca do elemento subjetivo, qual seja, a culpa, bastando a simples demonstração, por parte do ato lesionado, do dano sofrido e do nexo causal.

Na apuração da responsabilidade objetiva deve-se observar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão que tenha gerado o dano, porque daí decorre o dever ressarcitório, razão pela qual o ofendido deve apenas provar o dano sofrido, perpetrado através da ação ou omissão das concessionárias públicas e de seus servidores ou agentes.

Desta feita, para que haja indenização da vítima pela concessionária de serviço público, basta tão somente a configuração do nexo causal entre o fato e o resultado danoso, conforme o princípio da responsabilidade objetiva, a qual somente pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda, se comprovada a culpa exclusiva da vítima, podendo, também, ser reduzida mediante a comprovação de sua culpa concorrente.

Não fosse isso, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro, conforme corrobora a Súmula 188 do E. Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro."

Entretanto, em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que a autora, ora apelante, segurou os equipamentos da empresa AGROPECUARIA NOVA GERAÇÃO LTDA EPP., a qual teve o equipamento “Balança Tipo Estacionário Mod.: BT2000/R ano: 2018 - Marca: Irmãos AFTS Ltda – Serie: IND18RI3017” danificada em 29/10/2020, em face de suposta “
variações e quedas ocasionais de tensão por descarga elétrica (raios)
, conforme “Laudo Técnico” juntado pela requerente/apelante no id. 222708753.

Em face disso, a seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado no valor de R$ 65.616,75 (sessenta e cinco mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

Contudo, a avaliação no referido laudo é rasa ao apontar a causa que gerou o suposto dano no equipamento do segurado e não
é determinante em certificar as causas do sinistro; e que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado. Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referido documento não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
.
(TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)
Negritei

Ademais, os equipamentos danificados foram substituídos ou reparados antes que pudesse ser feita prova pericial que identificasse a causa das avarias. Assim sendo, não foi possível verificar nos próprios aparelhos avariados a causa do dano.

Ressalte-se, na espécie, que, ainda que os bens fossem substituídos sem a ciência da concessionária, mas pudesse ser aferido o nexo de causalidade, não haveria falar em inobservância da Resolução 414/2010 da ANEEL, de modo a impedir o acolhimento da pretensão indenizatória, uma vez que a prova produzida em juízo pode comprovar o liame de causalidade.

Todavia, no caso dos autos, a autora não comprovou o nexo de causalidade, sendo certo que a pretensão foi instruída com, tão somente, 01 (um) único laudo produzido unilateralmente.

Além disso, como se verifica dos autos, a concessionária apelada pugnou pela realização de prova pericial técnica, a qual concluiu que não houve nexo de causalidade entre os danos reclamados e oscilações na rede de distribuição de energia (id.Num.222708826 – Pág.29), impossibilitando imputar a responsabilidade à concessionária.

Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
REGRESSO
DE SEGURADORA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INUTILIZADOS. ALEGADA FALHA NA REDE ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. APLICÁVEL O CDC. CONCESSIONÁRIA NÃO COMUNICADA ACERCA DOS DANOS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - O SIMPLES FATO DE A SEGURADORA TER PAGADO A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO SIGNIFICA QUE SUA PRETENSÃO JUDICIAL DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO SERÁ AUTOMATICAMENTE PROCEDENTE. - REVISTO O POSICIONAMENTO QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC. SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DO STJ E DA MAIORIA DESTA CÂMARA DOS ARTIGOS 349 E 786, CAPUT, DO CC, A SUB-ROGAÇÃO TRANSMITE À SEGURADORA TODOS OS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO PRIMITIVO CREDOR, SEM QUALQUER RESSALVA. -
APESAR DE POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO CDC, AINDA DEVE A SEGURADORA COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, DEVENDO DEMONSTRAR QUE OS DANOS EXISTEM E QUE FORAM CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ
. À CONCESSIONÁRIA CABE DEMONSTRAR QUE PRESTOU ADEQUADAMENTE SEUS SERVIÇOS OU QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. - A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À CONCESSIONÁRIA NÃO OBSTA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. TODAVIA, IMPEDE QUE A CONCESSIONÁRIA PRODUZA PROVAS, IMPOSSIBILITANDO O RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL, QUE É REQUISITO PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NESTA CÂMARA. - CASO CONCRETO NO QUAL HOUVE O CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR DE SEU PEDIDO ADMINISTRATIVO. ADEMAIS,
NÃO RESTOU DEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SUPORTADOS E SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA OFERECIDO PELA RÉ, CONFORME LAUDO PERICIAL REALIZADO, IMPONDO-SE A MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 50058856520218210016, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 20-03-2023)

Assim, verifica-se dos autos que a autora teve oportunidade de contestar o laudo pericial, bem como apresentar laudo próprio por assistente (art. 477 e parágrafos do CPC), mas não o fez, impõe-se considerar as conclusões do trabalho técnico-pericial, na ausência de qualquer indício de seu equívoco, mantendo a sentença que reconheceu a ausência de nexo de causalidade entre o dano e ação da empresa apelada.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024